Tribunal: TJDFT
Processo: 0721539-39.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Apelação Cível – Consumidor por equiparação – Relação negocial fraudulenta – Dano moral.
1. A injusta inscrição em cadastro de inadimplentes causou dano moral in re ipsa, pelo qual responde objetivamente a concessionária.
2. A contratação fraudulenta de compra e venda de veículo, e que o falsário se utilizou de dados do autor, traduz fortuito interno que, por isso, não exime o vendedor da responsabilidade pelos danos causados ao consumidor (por equiparação).

3. O valor arbitrado para compensar o dano (R$ 6.000,00) não comporta redução, pois consentâneo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.